Tribunal: TJES
Processo: 0000818-05.2016.8.08.0062
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000818-05.2016.8.08.0062

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JUAN LUIZ INOCH DE OLIVEIRA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
DOIS RECORRENTES.
RECURSO
S
DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ARTIGO
121, § 2º, INCISO
II,

NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
.
IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO.

RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDOS.
1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte dos recorrentes, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri. 2. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam-
se
os presentes autos de
recurso
s
em sentido estrito
interposto
s
por
Felipe Lousada dos Santos e Juan Luiz Inoch de Oliveira
, em face da r.
sentença
de fls.
331/334
dos autos físicos, prolatada pelo Juízo da
2ª Vara de Piúma
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls.
02/03
,
in verbis
:

“
[...
]
no dia 05 de Abril de 2016, no per
í
odo da manhã, próximo a Bairro Lago Azul, nesta cidade e comarca, o denunciado JUAN LUIZ INOCH DE OLIVEIRA, agindo
com
inten
çã
o de matar, utilizando u
m
rev
ó
lver, desferiu dois disparos contra a v
ítim
a Charles William Nicolini Castheloge, causando-
l
he as les
õ
es descritas no Laudo de Exame de Les
õ
es Corporais de fls., não
conseguindo consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a vítima logrou correr e ingressar dentro de uma residência, sendo socorrida e encaminhada ao hospital municipal e, posteriormente, transferida para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Consta do Procedimento Administrativo que o denunciado FILIPE LOUSADA DOS SANTOS concorreu para a prática delitiva, eis que conduziu o veículo em que estava com o denunciado Juan Luiz Inoch de Oliveira em direção ao local em que a vítima se encontrava, determinando que este efetuasse disparos contra a vítima e evadindo em seguida do local dos fatos.

Segundo se apurou, o motivo do crime foi vingança, eis que a vítima
Charles William Nicolini Castheloge
, juntamente com seu amigo Emanuel, no dia dos fatos, cobrou uma dívida do denunciado Filipe Lousada dos Santos, ocasião em que se envolveram em vias de fato e este ameaçou a vítima.

Em seguida, revela que os denunciados foram até o local onde a vítima se encontrava, exigindo que Charles se aproximasse do carro, com emprego de intimidações, momento em que o denunciado Filipe ordenou que Juan Luiz Inoch de Oliveira disparasse contra a vítima. [...]”.

Pela prática delituosa acima descrita, os recorrentes fo
ram
pronunciados
como incurso
s
nas sanções do
artigo 121, § 2º, inciso
II
,
na forma do a
rt
igo
14,
inciso
II, ambos
do Código Penal
, a fim de que seja
m
submetido
s
ao julgamento perante o Colendo Conselho de Sentença daquela Comarca.

Inconformada,
n
as
razões recursais
de ambos os re
correntes
,
sediadas às fls.
344/348 e 356/358
dos autos físicos, a
s
defesa
s

requer
em
a
des
pronúncia do
s

requerentes
em razão da ausência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 414, do Código de Processo Penal.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se os recorrentes possuem razão quanto à matéria alegada.

O artigo 414, do Código de Processo Penal, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e
só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade
.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
do delito de homicídio
tentado
está devida e suficientemente comprovada
nos autos físicos
,
conforme se depreende do
s

Boleti
ns

de Ocorrência de fls.
10/13 e 31/33
,
do A
uto de
R
econhecimento
Direto
de
P
essoa de fls. 16/17
e

do
Laudo
Médico

de fl.
48
.

Os indícios suficientes de
autoria
também restaram demonstrados,
conforme passo a transcreve
r
.

De início, vejamos o que informou a vítima, Charles Willian Nicolini Castheloge, em sede investigativa, às fls. 54 dos autos físicos,
in verbis
:

Que na data de 04/04/2016 estava na casa de Emanuel quando Filipe Louzada e Juan, Filipinho dirigindo uma Saveiro de cor prata e Juan estava no lado do carona; que chamaram o declarante para fora da casa
e chamou para
ir até o carro; que o declarante não foi até o carro, e foi atingido por dois tiros; que na mesma data, mais cedo, estava com Emanuel porque iriam fazer um churrasco para Sara, esposa de Emanuel; que Filipinho deve quatrocentos reais para Emanuel, e o irmão de Filipinho disse que ele estava na oficina de Ido; que o declarante e Emanuel foram até o local em que Filipinho estava pra cobrar a dívida; que Filipinho começou a falar ‘gracinha’ com o declarante; que Filipinho estava aparentemente drogado; que no momento em que Emanuel entrou no carro do declarante, Filipinho disse: ‘eu devo, mas pior é quem deve e não paga e fica tirando onda na rua’; que o declarante voltou e falou com Filipinho: ‘você está falando isso para mim?’; que Filipinho disse: ‘se a carapuça serviu’; que o declarante começou uma briga com Filipinho e as pessoas que estavam no local separaram; que não viu Juan no local; que depois da briga, o declarante voltou para a casa de Emanuel; que depois de quarenta minutos Filipinho chegou na Saveiro de cor prata, chamando o declarante para sair para fora da casa; que Emanuel disse ao declarante para não ir, mas o declarante foi para ver o que Filipinho queria; que Filipinho estava dirigindo o carro e Juan estava no lado do motorista; que Filipinho chamava o declarante para se aproximar do carro, mas o declarante não foi; que Filipinho dizia: ‘você não foi homem de me bater, vem cá’; que Larissa viu tudo porque ela estava junto com o declarante tentando puxá-lo para dentro da casa e tirá-lo do local; que do lado de fora da casa estava apenas o declarante e Filipinho e Juan, que estavam dentro do carro; que ouviu Filipinho dizer: ‘atira, atira, atira’; que o declarante ouviu o primeiro disparo e sentiu um tiro na barriga, e logo
se virou e correu para dentro de casa;
que
no momento em que se virou para correr, sentiu outro disparo no braço esquerdo;
que
correu para dentro de casa e
Filipinho
saiu em alta velocidade com a S
a
veiro
;
que
no momento dos disparos, não passou nenhum outro carro, nem outras pessoas;
que
os disparos vieram de dentro da S
aveiro
;
que
L
arissa
viu tudo que aconteceu, inclusive os disparos;
que
depois que foi para dentro de casa, foi socorrido pelo irmão de E
manuel
e levado para o hospital de Pi
ú
ma e depois foi para santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Em juízo, a vítima manteve suas declarações, estando suas versões em plena harmonia, conforme se verifica à fl. 244 dos autos físicos. Vejamos:

“
[...] que era amigo do Filipe e do Juan; que Emanuel pediu ao depoente para levá-lo para receber uma dívida do Filipe; que foram até uma oficina onde estava o Filipe, porém o mesmo estava embriagado; que conversou com Filipe para ele mudar de vida, mas Filipe o insultou dizendo que o depoente é quem dava calote na rua; que o Filipe foi para cima do depoente e o depoente e Filipe brigaram; que as pessoas que estavam no local separaram a briga; que Filipe o ameaçou e disse que iria ‘cobrá-lo’; que algumas pessoas disseram que Filipe disse que iria matar a depoente nesse momento; que foi para casa do Emanuel e viu o carro de Filipe passando de carro; que Filipe estava dirigindo a Saveiro prata e Juan estava no carona; que Filipe chamou a depoente para próximo ao carro; que Juan indagou o depoente porque tinha batido no Filipe; que antes de responder, quando o depoente virou a rosto para chamar a Emanuel, Juan efetuou o primeiro disparo, que o atingiu na barriga e quando virou para correr, Juan deu mais um tiro pelas costas, que o perfurou no braço e atingiu de raspão o tórax; que foi o Filipe quem falou ‘atira, atira’, dando a ordem para Juan atirar; que o depoente correu para dentro de casa e os acusados fugiram de carro; que foi socorrido por Jones, irmão de Emanuel; que foi levado para hospital de Piúma; que depois foi levado para o hospital de Cacheiro; que o PM Aguilar estava no hospital e a depoente informou quem teriam sido os autores da tentativa de homicídio; que confirma as declarações de fls. 54/55.”.

Em consonância com o que foi dito pela vítima, têm-se o relato de Emanuel Mezadre Dias, que foi à oficina junto com a vítima para cobrar a dívida do recorrente Felipe Louzada Santos. Vejamos o que tal testemunha afirmou em sua oitiva judicial, à fl. 245 dos autos físicos,
in verbis
:

“
[...] que era amigo do Charles, Filipe e do Juan; que Filipe lhe deu cheque sem fundos; que chamou o Charles para cobrar a dívida; que foram até o Filipe para cobrar a dívida, porém Filipe estava embriagado; que Charles e Filipe brigaram; que foram para sua casa; que estava cortando carne quando alguém chamou o Charles; que ouviu Charles falar com a esposa Larissa que Filipe estava chegando; que Charles saiu e depois ouviu disparos de arma de fogo; que Larissa, sua filha e a filha do depoente presenciaram os fatos, pois o depoente estava dentro da casa; que soube de Charles e outras pessoas que Juan foi quem atirou; que Charles foi socorrido; que confirma as declarações de fl. 50, e retifica que só ficou sabendo que Juan e Filipe estavam juntos na hora dos disparos depois dos fatos; que Larissa falou que o Filipe foi quem chamou o Charles, mas não viu; que Charles não estava armado e não tem conhecimento de que o mesmo possua arma.”.

Por fim, à época namorada e hoje esposa da vítima, Larissa Souza Santos, narrou a dinâmica exatamente igual ao seu companheiro, informando que estava próxima ao local onde ocorreram os supostos disparos. Vejamos o teor de seu depoimento de fl. 246 dos autos físicos:

“
[...] que é esposa do Charles; que Charles vendeu um carro para Emanuel; que Charles foi levar Emanuel para cobrar uma dívida do Filipe; que começou uma briga entre Filipe e Charles; que Charles e Filipe eram amigos; que Charles pegou a depoente e sua filha para irem a um aniversário; que no aniversário na casa do Emanuel, chegou Filipe e Juan de carro Saveiro prata; que Filipe insultou Charles e o chamou para fora para tirar satisfação; que Charles pediu pra Filipe esfriar a cabeça e conversarem em outro dia; que Filipe disse que Charles não era homem de ir para fora; que Charles estava a uma distância de 2 metros do carro; que Filipe estava em uma Saveiro prata na rua; que Charles se aproximou do carro e Filipe ordenou para que Juan atirasse; que Juan efetuou dois disparos que atingiram o estômago e o braço de Charles; que os acusados saíram com o carro; que sua filha e a filha do Emanuel presenciaram o fato e se estivessem mais próximas teriam sido atingidas; que Charles ficou mais de uma semana internado e teve que tirar uma parte do intestino; que sua filha ficou traumatizada e fez acompanhamento psicológico por alguns meses; que confirma as declarações de fls. 14. Dada a palavra a defesa, às perguntas respondeu: que no momento em que Filipe e Juan chegaram de carro na casa do Emanuel, a depoente estava do lado de dentro do portão; que o portão é de grade; que depois que Charles tomou os tiros, correu para dentro de casa; que após Juan efetuar os disparos, Filipe arrancou com o carro e os dois fugiram; que Charles foi com Emanuel cobrar a dívida do Filipe na oficina próximo à praia Doce; que Charles era usuário de drogas, mas antes dos fatos não usava mais; que Charles não bebe; que quando Charles usava droga ficava calmo; que os acusados não saíram de dentro do carro.”.

Des
s
a feita, as provas supramencionadas demonstram a existência de
indícios
d
e
autoria
quanto
à
participação
dos recorrentes
no crime de
tentativa de
homicídio perpetrado contra a

vítima

Charles Willian Nicolini Castheloge
.

Quanto à irresignação da defesa d
o ré
u Felipe
Lousada dos Santos
acerca do reconhecimento realizado em sede investigativa pela testemunha
Larissa Souza Santos,
sabe-se que
“o art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu
caput
que
o rito terá lugar ‘quando houver necessidade’, ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto
quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor
”
. (AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 13/6/2022).

In casu,
todos os envolvidos no crime se conheciam, não havendo nenhuma irregularidade
no procedimento realizado na delegacia, já que todos indicaram as mesmas pessoas.

É importante destacar que, não obstante a
s
negativa
s
de autoria sustentada
s
pelo
s
recorrente
s
, cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre o acolhimento ou não da tese apresentada pela defesa.

Ademais, no presente momento processual,
basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
.

Des
s
a forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que
indiquem a probabilidade de ter o acusado
concorrido para
o crime
, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste Tribunal de Justiça, tem decidido que:

Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessário prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri
. (STF – RT 730/463).

[...]
A pronúncia é decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, julgando tão somente admissível a acusação, sem contudo analisar o mérito, mesmo porque, este cabe ao juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença (júri popular) por força de norma constitucional.
Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri – juiz natural da causa –, proferir um juízo concreto, declarando o ora recorrente culpado ou inocente do crime pelo qual está sendo processado
. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 020140017763, Relator: Adalto Dias Tristão, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data da Publicação no Diário: 04/11/2019).

Assim, conforme demonstrado, há nos autos tanto a prova da materialidade
delitiva
quanto os indícios suficientes d
e
autoria por parte do
s
recorrente
s
,
uma vez
em tese teriam ido
à casa de
Emanuel

Mezadre Dias
no dia em que a vítima foi alvejada.

Logo, não há mácula na decisão de pronúncia, que se baseou nas provas colhidas tanto em esfera investigativa quanto em juízo, embasando a pronúncia do
s
réu
s
pelo crime previsto no
artigo 121, § 2º, inciso
II
,
na forma do a
rt
ig
14,
inciso
II, ambos
do Código Penal
.

Por tais considerações, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual os recorrentes fo
ram
pronunciados ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair desse o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a r. decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)